Tribunal: TJDFT
Processo: 0739458-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739458-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JEILSON FERREIRA NUNES Decisão de mérito 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra a decisão da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de busca e apreensão proposta em desfavor de Jeilson Ferreira Nunes (autos no 0707289-85.2021.8.07.0017), determinou que fosse comprovada a constituição do agravado em mora, pois o AR foi devolvido sem cumprimento, pelo motivo “ausente” (IDs no 107476483). 2. Nas razões de ID no 31320743, o agravante, alega, em suma, que a decisão não deve prosperar, já que o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica estabelecida com o agravado, inclusive quanto à demonstração da mora, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969. 3. Aduz que a notificação extrajudicial foi encaminhada para o mesmo endereço fornecido no contrato, o que seria suficiente para caracterizar a mora. Logo, o deferimento da busca e apreensão do veículo seria a medida adequada. 4. Argumenta que, pelo princípio da boa-fé dos contratos, caberia à agravada indicar o endereço correto no ato da contratação. Acrescenta que o credor não pode ser penalizado pela impossibilidade de entrega da notificação. Cita julgados. 7. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) e, no mérito, a reforma da decisão para deferir a liminar de busca e apreensão. 8. Preparo comprovado (ID no 31320742). 9. O pedido de atribuição de efeito suspensivo (ativo) foi deferido (ID no 31361308). 10. Sem contrarrazões em virtude da ausência de angularização processual na origem. 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)". 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de concessão de efeito suspensivo, proferi a seguinte decisão (ID no 31361308): “[...] 7. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 10. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço da devedora constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ela, resta cumprido o requisito legal para constituí-la em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 11. No caso concreto, a correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, QN 01, Conj. 26, Casa 30, como se verifica nos IDs no 107367743, págs. 1-3 (contrato) e no 107370396, págs. 2-3 (correspondência) dos autos originários. 12. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (ID no 107370396, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição do devedor em mora. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1352892, 07068805520208070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo (ativo) para reconhecer a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição do agravado em mora (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 15. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi estabelecida na origem. 17. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 18. Publique-se.” 16. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. 17. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 18. A comprovação da mora é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem, conforme estabelecido na Súmula no 72 pelo STJ - “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 19. Esta Turma, em julgamentos recentes, decidiu, na linha da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, demonstrado o envio da notificação por carta registrada para o endereço do devedor constante do contrato, mesmo que retorne sem ser entregue a ele, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 20. A correspondência foi encaminhada para o endereço indicado no contrato, QN 01, Conjunto 26, Casa 30, Riacho Fundo /DF, CEP: 71805-126, como se percebe nos IDs no 107367743, págs. 1-8 (contrato) e no 107370396, pág. 3 (correspondência) autos no 0707289-85.2021.8.07.0017. 21. O AR foi devolvido com a indicação de “ausente” por 3 vezes (ID no 107370396, pág. 3), o que não impede a presunção da constituição da devedora em mora. Precedente: Acórdão no 1352892. Dispositivo 22. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 31361308, que reconheceu a validade da notificação enviada para o endereço indicado no contrato e a constituição em mora do agravado (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 23. Diante da ausência de angularização da relação processual, arquivem-se os autos após o transcurso do prazo para eventual recurso. Comunique-se à origem. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO